Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de impugnação à gratuidade de justiça se até a interposição do recurso não havia pedido de concessão do benefício formulado pelo recorrido/autor.
2. Tratando-se de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, cujo objetivo era viabilizar a renegociação extrajudicial e judicial do contrato de financiamento de veículo para a redução da prestação, cabia à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida.
3. Se os autos estão destituídos de indícios de qualquer providência tomada pela empresa recorrente no sentido de reduzir a prestação do financiamento do veículo que, ao final, foi objeto de busca e apreensão em virtude do inadimplemento iniciado em atenção à recomendação da empresa ré para que o autor não promovesse o pagamento das parcelas, evidencia-se o descumprimento contratual.
4. O descumprimento por parte da empresa justifica a resolução do contrato e a restituição do valor pago pelo autor, mesmo porque as prestações pagas serviriam para a quitação da dívida renegociada do financiamento, uma vez que de acordo com a cláusula terceira do contrato (ID 420054588) a remuneração dos serviços da empresa seria de “20% do valor da economia e dos benefícios auferidos pelo contratante em relação débito”.
5. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de ação dentro dos limites éticos do processo.
6. Recurso conhecido. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.